Tribunal: TJES
Processo: 0003459-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003459-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DE ALMEIDA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003459-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DE ALMEIDA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO VERIFICADA
– RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
1. A busca e apreensão realizada pautou-se em fundada evidência do cometimento de crime dentro do imóvel, haja vista que foram visualizadas pela janela pelos policiais as drogas apreendidas. Além disso, o odor característico de substância entorpecente foi sentido pelo policiais, conferindo legalidade ao ingresso no imóvel
. 2 – Demonstrada a dedicação a atividade criminosa pelo apelante, uma vez que dentro da residência foi encontrado um caderno com anotações financeiras acerca da mercancia das drogas, impossível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. 3
– Recursos improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003459-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DE ALMEIDA GUEDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 15 horas, na residência localizada na Rua Querubino Costa, n° 291, Bairro Ilha do Príncipe, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, e uma adolescente (fis. 14 e 31), tinham em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dois pedaços da droga conhecida como "maconha", com peso total aproximado de quatrocentos e setenta gramas, cento e trinta e oito pinos que continham a droga conhecida "cocaína", sessenta e nove buchas da droga conhecida como "maconha", bem como tinham a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, nove munições de arma de fogo calibre .380 (auto de apreensão fls. 16/17, laudo fls. 22/25 e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls.).

Revelam os autos que no mencionado dia 02/08/2022, Policiais Civis se dirigiram à Rua Querubino Costa, no Bairro Ilha do Principe, em Vitória/ES para averiguarem a informação que, em frente ao portão do imóvel de n° 291, havia indivíduos portando armas de fogo e vendendo drogas.

Consta que, ao chegarem ao local, já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os Policiais não encontraram os indivíduos, por isso chamaram pelo morador do imóvel de n° 291, sendo atendidos pela proprietária, que disse residir no segundo pavimento e desconhecer quem poderia estar vendendo drogas em frente ao seu portão.

A dono do imóvel revelou aos Policiais que há três meses havia alugado uma quitinete no primeiro piso de seu imóvel para uma mulher, mas havia pedido a devolução do imóvel, pois o namorado dessa mulher foi morar com ela.

A entrada e buscas na referida quitinete foi autorizada pela proprietária, tendo os Policiais apreendido dois pedaços de "maconha", com peso total aproximado de 470 gramas, 138 pinos de "cocaína", . 69 buchas de "maconha", 09 munições de arma de fogo calibre .380, um caderno com anotações do tráfico de drogas, R$52,00, provenientes do tráfico de drogas e documentos pessoais em nome do denunciado (auto de apreensão fls. 16/17).

Apurou-se que o denunciado e a adolescente (fis. 14 e 31) eram namorados, moravam naquele imóvel, onde tinham em depósito as drogas para o tráfico e as munições de arma de fogo, para as quais não tinha autorização de posse.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigos 12 da Lei 10.826/03 e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 6 anos e 10 meses de reclusão e em 500 dias-multa e 1 ano de detenção e em 10 dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, o réu pugna pela anulação das provas obtidas, ao argumento de que não se verificaram as fundadas razões para o ingresso na residência.

Em que pese a tese ventilada, entendo que não merece acolhida.

Conforme se depreende do caderno processual, em especial dos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais Julimar de Jesus e Marcelo Alencar, estes receberam informações de que indivíduos estariam comercializando drogas na frente do imóvel que seria a residência do apelante.

Ao chegarem ao local, os policiais militares não encontraram tais indivíduos, porém foram atendidos pela proprietária do imóvel que informou existirem 5 quitinetes alugadas.

Ao entrarem no terreno do imóvel visualizaram por meio de uma janela aberta, drogas na quitinete que teria sido alugada pela namorada do apelante. Também na oportunidade, sentiram cheiro de maconha, o que diante de fundadas evidências, foram autorizados pela proprietária do imóvel a entrar na residência.

Vale ressaltar, que a mencionada proprietária da quitinete alugada acompanhou a busca e apreensão realizada.

Diferente do que afirma a defesa, concluo que, diante da visualização e do odor característico de drogas e pelo histórico de local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a conduta de ingresso no domicílio do réu se revestiu de legalidade, haja vista que pautada em fundadas razões acerca da existência de drogas no local.

O contexto fático experimentado pelos policiais e a análise objetiva da situação, portanto, são capazes de configurar, na hipótese, fundadas razões que autorizaram o ingresso no domicílio.

Desta feita, afasto a tese de nulidade ventilada.

Ultrapassado tal ponto, pugna a defesa pelo reconhecimento da causa especial de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Contudo, verifico que não merece acolhida.

Isso porque, há clara demonstração da dedicação à atividade criminosa pelo apelante, uma vez que dentro da residência foi encontrado um caderno com anotações financeiras acerca da mercancia das drogas.

Soma-se a isso, o fato de que foram encontradas munições, bem como grande quantidade de drogas, o que permite afastar o benefício do tráfico privilegiado.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.